Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751494-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em desfavor da decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Luciana Dias Nobrega em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Verifica-se que o agravante interpôs três recursos contra a mesma decisão, quais sejam, autos de n.os 0751494-51.2024.8.07.0000, 0751542-10.2024.8.07.0000 e 0752133-69.2024.8.07.0000. O agravo de n.o 0752133-69.2024.8.07.0000 foi o último interposto, não tendo sido conhecido. Todavia, os agravos de n.o 0751494-51.2024.8.07.0000 e 0751542-10.2024.8.07.0000 foram interpostos no mesmo dia, com diferença de horário. O agravo de n.o 0751494-51 foi interposto no dia 03/12/2024 às 13:01, enquanto que o agravo de n.o 0751542-10 foi interposto no dia 03/12/2024 às 16:05. O agravante pretende que seja conhecido o agravo de n.o 0751542-10.2024.8.07.0000, conforme petição de ID 67132887. Contudo, o princípio da unicidade recursal determina que não se pode utilizar simultaneamente de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim, a interposição de mais de um agravo implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. Com efeito, não cabe ao agravante escolher o recurso que irá tramitar, devendo ser observado a data do protocolo, prevalecendo o recurso que foi interposto primeiro, que no caso é o agravo de n.o 0751494-51.2024.8.07.0000. Desse modo, intime-se o agravante para proceder ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora